Tribunal: TJSP
Processo: 1001114-49.2022.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e Venda "on-line" - Ação indenizatória por danos materiais e morais.
Respeitável sentença de parcial procedência.
Recursos das empresas requeridas.
Pagamento via "pix" intermediado pelo Mercado Pago. Ilegitimidade passiva não reconhecida. A relação entre as partes é regida pelas regras consumeristas; assim, a solidariedade ocorre por força do artigo 7o, parágrafo único, do

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e Venda "on-line" - Ação indenizatória por danos materiais e morais.
Respeitável sentença de parcial procedência.
Recursos das empresas requeridas.
Pagamento via "pix" intermediado pelo Mercado Pago. Ilegitimidade passiva não reconhecida. A relação entre as partes é regida pelas regras consumeristas; assim, a solidariedade ocorre por força do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Compra e venda de "notebook". Produto não entregue. Valor do produto não devolvido. Condenação solidária ao pagamento de indenização por dano material mantida.
Dano moral. Inocorrência. Ausência de demonstração de ofensa à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, justificativas da reparação moral. Situações de mero aborrecimento ou de descumprimento contratual que não justificam recompensa pecuniária.
RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.